Tribunal: TJMT
Processo: 1075095-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075095-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 836.415.131-20 (RECORRENTE), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. ALEGADA ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL SUPRIDA POR POSTERIOR ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de valores, na qual pleiteava promoção retroativa em ressarcimento de preterição às graduações de 3º Sargento (setembro/2017), 2º Sargento (setembro/2021) e 1º Sargento (setembro/2024), com pagamento das diferenças salariais, sustentando que sua exclusão do quadro de acesso, motivada por suposta ausência de conceito moral em razão de processo criminal, teria sido ilegal diante de sua posterior absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recorrente tem direito à promoção em ressarcimento de preterição em razão de posterior absolvição criminal, quando demonstrada a ausência de preenchimento de outros requisitos legais para a ascensão na carreira militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 10.076/2014 exige, para promoção, o preenchimento simultâneo de diversos requisitos, incluindo interstício, conceito disciplinar, conceito moral, aptidão em inspeção de saúde, desempenho físico satisfatório, cursos exigidos e existência de vaga.

4.

O art. 51, § 6º, do Decreto nº 2.268/2014 assegura promoção em ressarcimento de preterição apenas quando a exclusão do quadro de acesso se der exclusivamente por ausência de conceito moral posteriormente afastada por absolvição, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Consta nos autos que a exclusão do recorrente não decorreu apenas da ausência de conceito moral, mas também da inobservância de outros requisitos objetivos previstos na legislação, devidamente justificados pela Administração Militar.

6.

A absolvição criminal afasta o impedimento relacionado ao conceito moral, mas não supre automaticamente o descumprimento de outros requisitos cumulativos exigidos para a promoção.

7.

A atuação do Poder Judiciário restringe-se ao controle de legalidade, não podendo substituir a avaliação administrativa quanto aos critérios de conveniência e oportunidade, ausentes provas de abuso, ilegalidade ou erro material no ato administrativo.

8.

Jurisprudência consolidada do TJMT e das Turmas Recursais confirma que a ausência de qualquer requisito objetivo previsto na legislação inviabiliza a promoção, ainda que superada a restrição moral por decisão penal absolutória.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial; e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Ressarcimento de Valores proposta por Rodolfo Augusto Fernandes em face do Estado de Mato Grosso, na qual pleiteia sua promoção em ressarcimento de preterição, retroativamente, à graduação de 3º Sargento a partir de setembro de 2017; 2º Sargento a partir de setembro de 2021 e 1º Sargento a partir de setembro de 2024, com o pagamento das respectivas diferenças salariais.

Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que preencheu todos os requisitos necessários à promoção e que a sua exclusão do quadro de acesso por suposta ausência de conceito moral viola o princípio da presunção de inocência, tendo em vista a sua posterior absolvição no processo criminal que respondia.

O Recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que o Autor não preencheu diversos requisitos para a promoção, não apenas o conceito moral, e que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se à análise da legalidade do ato administrativo.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075095-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodolfo Augusto Fernandes

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

- M É R I T O

A questão central consiste em verificar se o Recorrente tem direito à promoção em ressarcimento de preterição, considerando sua exclusão do quadro de acesso por supostamente não preencher o requisito de conceito moral, em razão de estar respondendo a processo criminal.

A respeito da matéria discutida, a Lei nº 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e condições para promoção de militares no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 21 os requisitos para concorrer à promoção, entre eles:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar bom;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado nos termos do regulamento desta lei.

Ademais, o art. 51, §6º, do Decreto nº 2.268/2014, que regulamenta a referida lei, prevê que "
o militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito à promoção em ressarcimento de preterição
".

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente foi absolvido do processo criminal (Processo nº 0024308-98.2017.8.11.0042), sendo proferida a sentença absolutória em 24/07/2023, conforme informado nos autos.

Contudo, quanto à pretensão de promoção em preterição, conforme demonstrado pelo Estado de Mato Grosso, no CI Nº 01461/2025/DGP/PM, consta que a exclusão do Autor ao quadro de acesso não se deu apenas pela ausência de conceito moral, mas também por outros requisitos exigidos na legislação que não forem preenchidos.

Sendo justificado pelo Ente Estatal cada impedimento, conforme os boletins colacionados acima, referente a cada período promocional.

Em que pese à alegação autoral de que houve absolvição criminal e, posteriormente, o reconhecimento do seu direito de promoção a 3° (terceiro) sargento em setembro de 2013, restou demonstrado nos autos que os impedimentos não foram motivados apenas pelo conceito moral, mas sim derivado da ausência de cumprimento dos demais requisitos exigidos na Lei nº 10.076/2014.

Além disto, o Recorrido explicou que a promoção ocorrida em setembro de 2013 foi realizada somente após a

homologação do Conselho de Disciplina de Portaria n. 9/CD/CORREGPM/2017, de 14 de agosto de 2017, publicada no BCG n. 3181 de 30/05/2023, que culminou na aplicação de punição de 20 dias prisão.

Deste modo, a absolvição criminal afasta o impedimento relacionado ao conceito moral, contudo, como persistem outros requisitos não preenchidos pelo Recorrente fato que, por si só, justificam sua exclusão do quadro de acesso à promoção.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA POR PRETERIÇÃO AOS POSTOS DE CABO, 3º SARGENTO E 2º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1015360-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte autora, cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ingressou com ação judicial requerendo promoção em ressarcimento de preterição, sob o argumento de que, embora contasse com mais de dez anos de efetivo serviço em 21/04/2021, foi preterido na promoção para a graduação de Cabo. Assegura que foi excluído do Quadro de Acesso por responder a sindicância ou processos que sequer lhe foram comunicados ou em que foi absolvido.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedente o pedido da inicial.

3. Recurso interposto pelo promovente, no qual alega as seguintes teses: a) não ter sido notificado de sindicância ou processos disciplinares relevantes para sua exclusão; b) foi absolvido em processo penal; c) violação ao contraditório e ampla defesa; c) comprovação de sua antiguidade e efetivo tempo de serviço, buscando compensação com base no art. 17 da Lei 10.076/14; d) Aponta que outros militares com processos similares foram promovidos (invocando princípio da isonomia).

4. Utilizo a sentença como fundamento do presente recurso: (...)

5. (...)

6. Do exposto, constata-se que o autor não preenchia todos os requisitos objetivos previstos na legislação estadual à época da preterição, o que inviabiliza o pleito mesmo que tenha sido posteriormente promovido.

7. Embora o autor tenha sido absolvido em um dos processos penais e não condenado nos demais, a legislação estadual e a jurisprudência autorizam a independência entre as esferas penal e administrativa. O conceito moral exigido para a promoção (art. 21, III, LC 10.076/14) pode ser afetado não apenas por condenações, mas também por transgressões disciplinares graves, relatórios de corregedoria e notícias de fato grave. Nesse contexto,

a punição disciplinar de 30 dias de prisão, aplicada por meio de processo administrativo em 2015 (executada em 2018), permanece válida nos registros funcionais e não foi anulada, sendo elemento suficiente para negativa do conceito moral exigido à época de 21/04/2021.8. No mais, a promoção concedida em 05/09/2021, embora demonstre que o autor passou a preencher os requisitos naquela ocasião, não anula automaticamente a legalidade da exclusão anterior. O direito ao ressarcimento da preterição (art. 17) exige o reconhecimento de erro no ato administrativo anterior, ou seja, a comprovação de que o militar já preenchia todos os requisitos simultaneamente à época da preterição – o que não ocorreu. A punição disciplinar vigente em abril/2021 inviabilizava o conceito moral exigido legalmente, não havendo qualquer elemento nos autos que demonstre revisão, anulação ou desconsideração expressa dessa sanção. Deste modo, conclui-se que a Comissão de Promoção atuou dentro dos parâmetros legais, e o Judiciário não pode substituir a avaliação discricionária administrativa sobre critérios funcionais, salvo em caso de abuso, ilegalidade ou erro material – nenhum dos quais foi demonstrado.

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 10. Recurso conhecido e não provido. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.

(N.U 1018102-88.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO NA HIERARQUIA MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CONCEITO MORAL DUVIDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CURSO. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: (...)

2. O Recurso de Apelação foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) o único motivo que motivou a sua não promoção foi o fato de que estava tramitando à época uma sindicância em seu desfavor, cujo resultado, não lhe prejudica; e b) a parte reclamante preencheu todos os pressupostos legais para a sua promoção conforme cópia do processo de promoção juntado nos autos. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos formulados na inicial.

3. Contrarrazões foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

4. Os autos foram encaminhados à Turma Recursal em razão do declínio da competência pelo Tribunal de Justiça.

5. Promoção Militar. Os critérios e as condições para a ascensão hierárquica dos militares no Estado de Mato Grosso são regulamentados pela Lei Estadual 10.076/2014.

Para concorrer à promoção, dentre outros requisitos, o militar deve "ser considerado possuidor de conceito moral" (art. 21, III). O conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos: "I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe; II - certidões de antecedentes criminais; III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social; IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora." (art. 24, § 1º). A exegese dos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual 1.329/1978 não permite concluir que o conceito moral é afetado apenas em transgressões disciplinares de natureza grave, bastando que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. No presente caso, embora o reclamante tenha satisfeito alguns dos pressupostos para a promoção (ID 211502813/PJe2, pág. 2, e ID 211502822, pág. 10, ato 121167), considerando que foi punido por transgressão disciplinar de natureza média, consistente na divulgação de fotos e vídeos íntimos de uma colega soldada em grupos do Whatsapp, atentou contra a honra pessoal, pundonor militar e ao decoro da classe, maculando o seu conceito moral e obstando a ascensão na carreira.

No julgamento do processo administrativo constou: “(...) em se tratando de policiais militares, tais atitudes é claramente transgressiva, por terem exposto a intimidade de uma colega de trabalho, ou seja, fotos e vídeos de uma policial militar, o que torna tais condutas reprováveis, mesmo estes alegando não saber que era a ofendida nas fotografias e vídeos e ainda considerando as provas nos autos a alegação de que não sabiam que as imagens era da Sd PM XXX não se sustenta (...) Depois da análise dos autos pesa contra os acusados o fato de terem compartilhado fotografias e vídeos íntimos da Sd PM XXX em um grupo de Whatsapp denominado “fuleragem” e “SDS POLO ROO 29 CFSD”, incidindo nas infrações disciplinares observadas nos artigos 12 e 13, 1) itens 3, 70, 96 e 99 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto nº. 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, inciso I e III, Artigo 47, inciso I e II, da Lei Complementar n° 55 de 29Dez14 (dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), conforme se vê às fls. 49/51 e 60/61.” (ID 211502814/PJe2, pág. 13, nome da Sd PM omitido). Além disso, não há também prova de que o reclamante satisfez o requisito previsto no art. 21, IX, da Lei 10.076/2014, consistente em “possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção”, pois consta como “inapto” no rol de militares inscritos no 1º Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (ID 211502814/PJe2, pág. 6) e não há nos autos nenhuma evidência de que foi devidamente aprovado no Curso de Formação para 3º Sargento.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1012569-24.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO - NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E INQUÉRITOS POLICIAIS MILITARES - IDONEIDADE MORAL - NÃO RECONHECIDA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 2.468/2010, o PM deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão, que conclui não poder, o participante, figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processos administrativos e inquéritos policiais militares.

2. Não havendo ilegalidade nos atos administrativos que impediram as promoções do Apelante não há que se falar em danos materiais ou morais.

3. Recurso Desprovido.

(N.U 1012866-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

No tocante a alegação de que outros militares, em situação idêntica, foram promovidos, tal fato não restou comprovado nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, cabe ressaltar que a atuação do Poder Judiciário, em casos como este, limita-se à análise da legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar no mérito administrativo para avaliar critérios de conveniência e oportunidade da Administração Militar.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025